Tribunal: TJSP
Processo: 2263081-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263081-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante HELIO
DA SILVA SANCHES e Paciente CARLOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263081-07.2020.8.26.0000 -Voto no 45797
2
VOTO no: 45.797
HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo no 2263081-07.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO.
Órgão Julgador: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
IMPETRANTE: Hélio da Silva Sanches.
PACIENTE: Carlos Santos.
COMARCA: Sorocaba.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Hélio da Silva Sanches em favor de CARLOS SANTOS ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento em virtude da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito em
exercício na 4a Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de 3 (três) anos de
reclusão em regime inicial fechado, por infringência ao art. 35, caput, da Lei no
11.343/2006, negando a ele o direito de recorrer em liberdade (fls. 1/6 e documentos
fls. 8/14).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ausência de
fundamentação idônea da r. sentença hostilizada no tocante (ii) à fixação do regime
fechado, que se lastreou basicamente na gravidade abstrata do delito, o que é ilegal,
tendo em vista os predicados positivos do paciente, que é primário e de bons
antecedentes, fatos reconhecidos no decisum condenatório; e (ii) à negativa de apelar
em liberdade, uma vez que o paciente permaneceu solto no curso da instrução
processual, sendo absolutamente imotivada a decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263081-07.2020.8.26.0000 -Voto no 45797
3
Requer, com a presente impetração, a fixação do regime inicial
aberto com fulcro no art. 33, § 2o, inciso “c”, do Código de Processo Penal, bem a
concessão do direito de apelar em liberdade, expedindo-se em favor do paciente
contramandado de prisão.
Indeferida a liminar, e solicitadas as informações prestadas
pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 16/17), consta dos autos o parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo conhecimento em parte da
impetração, mas se conhecida nessa parte, pela denegação da ordem (fls. 152/158).
É o relatório.
A despeito do entendimento do Subscritor do parecer emanado
pela douta Procuradoria Geral de Justiça, conhece-se da impetração; todavia, pelo
mérito, o caso é de denegação da ordem.
Consoante se extrai da r. sentença proferida em 18 de
dezembro de 2019, o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão em regime
inicial fechado, por infringência ao art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, lhe tendo
sido negado o direito de recorrer em liberdade, com determinação de expedição de
mandado de prisão (fls. 23). Em face de sua não localização determinou-se a
expedição de edital para intimação do inteiro teor da sentença proferida, sendo
interposto pela defesa recurso de apelação recebido em 17 de setembro de 2020.
Pois bem.
De início, no tocante ao pedido para alteração de regime
prisional, cumpre consignar que a via estreita do remédio heroico não é a adequada
para que o paciente obtenha benefício não reconhecido em sentença ainda sujeita a
recurso ordinário, este sim com amplo grau de devolutividade ao órgão ad quem,
permitindo a verificação de condições objetivas a respeito do crime e subjetivas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263081-07.2020.8.26.0000 -Voto no 45797
4
relação ao pretendente.
E ao contrário do que sustenta o impetrante, a fixação do
regime prisional fechado está em princípio suficientemente fundamentada, já que este
é o único compatível com a gravidade do crime que exige o tratamento mais rigoroso
pelo legislador e as circunstâncias pessoais do paciente, que, ao que consta, insiste na
prática reiterada de crimes, não sendo qualquer outro regime menos severo suficiente
para reprovação da conduta.
Com relação à possibilidade de apelar em liberdade, importa
anotar que ao que consta e foi bem mencionado pelo douto magistrado da origem, o
paciente continuou praticando crimes após estar solto, estando plenamente
justificados os pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sendo
imprescindível a custódia cautelar com o objetivo de resguardar a ordem publicar e
evitar a reiteração delitiva.
Não bastasse isso, não se pode perder de vista que a associação
para o tráfico ilícito de entorpecentes, embora desprovido de violência ou grave
ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da violência e da
criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos
suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, pelo contrário, ao que consta, o
paciente sequer foi localizado desde que expedido o mandado de prisão em 09 de
janeiro de 2020, estando foragido (fls. 23).
Assim, não se há falar em constrangimento ilegal, vez que não
se verifica, de plano, qualquer ilegalidade flagrante na r. sentença condenatória
quanto à não aplicação do já citada causa de redução de pena e à negativa de apelo
em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263081-07.2020.8.26.0000 -Voto no 45797
5
Diante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator